Tribunal: TJSP
Processo: 1002984-73.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM TUTELA PROVISÓRIA" – Bancários - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF – Capitalização mensal dos juros – Admissão - Contrato firmado na vigência

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL COM TUTELA PROVISÓRIA" – Bancários - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF – Capitalização mensal dos juros – Admissão - Contrato firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188827
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002984-73.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SILVIA
ELISA LOPES GARCIA DE LIMA e MARIO CESAR AMARO DE LIMA, é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002984-73.2019.8.26.0001 -Voto no 13789
2
Apelação no: 1002984-73.2019.8.26.0001
Apelantes: SILVIA ELISA LOPES GARCIA DE LIMA E OUTRO
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
MM. Juiz de Direito Dr. José Carlos de França Carvalho Neto
Foro: Regional de Santana 7a Vara Cível
VOTO No 13789
APELAÇÃO “AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO
CONTRATUAL COM TUTELA PROVISÓRIA” Bancários -
Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros
remuneratórios abusivos e capitalizados
Descabimento -
Incidência de correção monetária por indexador livremente
pactuado e eleito pelas partes
Súmula 596, do STF

Capitalização mensal dos juros Admissão - Contrato firmado na
vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 Questão
pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça
Sentença de
improcedência mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
423/431, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO
CONTRATUAL COM TUTELA PROVISÓRIA”, ajuizada por SILVIA ELISA LOPES
GARCIA DE LIMA E OUTRO, em face de BANCO BRADESCO S/A, nos seguintes
termos: “Assim, diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pelos autores.
Em razão da sucumbência, condeno os autores ao pagamento das custas e despesas
processuais de comprovado desembolso nos autos, bem como honorários advocatícios,
que ora fixo em 10% do valor da causa, conforme disposição do artigo 85, §2o, do Código
de Processo Civil.”.
Os autores opuseram embargos de declaração (fls. 433/438),
rejeitados, às fls. 439/440.
Insurgência recursal dos autores (fls. 442/453). Fazem síntese
dos fatos. Reiteram os termos da exordial. Postulam pela realização de prova pericial, a fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002984-73.2019.8.26.0001 -Voto no 13789
3
de averiguar as irregularidades no contrato, bem como, usando como comparativo, com a
simulação de um financiamento do próprio apelado. Opõem-se a taxa de juros e a
cobrança de seguro. Assim, defendem que o contrato não respeitou precedente do STJ,
quanto a incidência de juros capitalizados e a venda casada de seguro. Ao final, postulam
pela reforma da r.sentença, determinando-se: i) a readequação das taxas de juros praticadas,
no contrato em questão, para que incidam aquelas, praticadas de acordo com a taxa de juros
contratada, conforme apurado pelo Banco Central do Brasil, ou, ao menos, limitando-se ao
que foi contratualmente informado no contrato; ii) que o cálculo dos juros incidentes, sobre
todas as operações, ocorra na forma simples, declarando a nulidade da capitalização mensal
dos juros; e, iii) a declaração da ilegalidade da cobrança de seguro, a título de venda
casada, desconstituindo-se tais cobranças no contrato. Requerem, ainda, o reconhecimento
e deferimento da compensação de todos os valores (excesso do contrato e a da venda do
seguro), tidos por indevidamente cobrados com aqueles eventualmente devidos.
Alternativamente, requererem, seja a ação julgada procedente, reconhecendo-se que a
forma de cobrança das parcelas dos Apelantes, nos termos do laudo que apresentaram junto
com a inicial.
Contrarrazões apresentadas às fls. 458/470.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente recurso
deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão Colegiada
se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com o teor do art.
1.013, caput, do CPC.
Trata-se
de
“AÇÃO
DESCONSTITUTIVA
PARA
REVISÃO CONTRATUAL COM TUTELA PROVISÓRIA”, ajuizada por ajuizada por
SILVIA ELISA LOPES GARCIA DE LIMA E OUTRO, em face de BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002984-73.2019.8.26.0001 -Voto no 13789
4
BRADESCO S/A. Os autores alegaram que, celebraram com o banco réu, contrato de
financiamento, para aquisição de imóvel em 09/09/2008, cujo valor financiando foi de R$
320.000,00 em 240 parcelas. Relataram que, por dificuldades financeiras, não conseguiram
arcar com as parcelas a partir de abril de 2018. Assim, foi proposta a incorporação das
parcelas de abril até outubro de 2018, sendo paga a parcela de abril somente em
27/08/2018, no valor de R$ 5.335,35, com a assinatura de aditivo contratual. Desta forma,
foram quitadas 93 parcelas, totalizando o valor de R$ 374.635,62. Ocorre que, o saldo
devedor dos autores aponta um débito de R$ 248.493,63. Alegaram que os juros e encargos
cobrados pelo réu são ilegais. Requereram, em sede de tutela de urgência, a retirada de seus
nomes dos cadastros de inadimplentes, bem como autorização para realizar o depósito
mensal das parcelas que entendem devidas. No mérito, pediram a procedência dos pedidos,
para readequar as taxas de juros, bem como para declarar a ilegalidade da cobrança de
seguro e da taxa de administração, declarando-se compensados os valores pagos em
excesso com o saldo devedor. Ainda, pediram o recálculo dos prêmios do seguro M.P.I. e
D.F.I., com base nas circulares Susep 111/99 e 121/00. Juntaram os documentos de fls.
38/116.
A tutela foi indeferida, às fls. 117.
Contestação às fls. 372/387.
Réplica às fls. 411/417
Às fls. 418, foi oportunizada às partes a especificação de
provas.
O réu manifestou-se às fls. 419, informando não possuir
outras provas a produzir. Os autores, em petição de fls. 421/422, reiteraram as provas
requeridas nos autos, requerendo, ainda, a designação de audiência de conciliação e
audiência, para o depoimento pessoal do representante do banco réu.
Sobreveio a r. sentença, de fls. 423/431.
Consta na exordial que, as partes celebraram contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002984-73.2019.8.26.0001 -Voto no 13789
5
financiamento, para aquisição de imóvel em 09/09/2008, cujo valor financiando foi de R$
320.000,00 em 240 parcelas. Foram expressamente pactuadas taxas de juros nominal de
9,48% a.a e juros efetiva em 9,90% a.a, Todavia, alegam os autores, que o banco réu,
cometeu um a série de abusividades.
O banco réu, por sua vez, confirma que os autores
financiaram o valor de R$ 320.000,00, para aquisição de imóvel, que deveria ser pago
através de 240 parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira delas em
10/08/2010 e a última delas em 10/08/2030. Assim, os autores se obrigaram a pagar o
financiamento imobiliário pelo prazo de 20 anos.
Insta ressaltar que, os próprios autores afirmaram que
pagaram as parcelas do financiamento, até o mês de março de 2018, sendo que, após esta
data, não mais conseguiram honrar com os compromissos assumidos.
Ora, resta claro que, desde o ano de 2010, as partes estavam
cientes de todas as cláusulas de tarifas e juros cobrados.
Pois bem. Vale frisar, de início, que não se nega a aplicação
do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre os particulares e
as instituições financeiras (Súmula 297, do STJ).
Quanto à alegada abusividade dos juros, cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às
taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002984-73.2019.8.26.0001 -Voto no 13789
6
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art. 5o
(declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS), prevê
a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros). Os
valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram abusivos, inexistindo
qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações similares. Eles foram
previamente informados aos autores na Cédula de Crédito Bancário, de modo que eles
tiveram liberdade para optar entre diversas instituições e obter o financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em mera
divisão do valor financiado ou do bem pelo número de prestações mensais, acrescidas de
juros. Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor ou a depreciação do bem e o custo financeiro da operação, aí englobada
uma série de fatores como a capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e
outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor superior
à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a referida taxa,
sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão contratual, ou quando for
muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se configurou no caso em tela.
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara de
Direito Privado:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1. JUROS
ABUSIVIDADE

Inocorrência
Encargos contratuais não limitados a 12% ao ano

Inaplicabilidade da Lei de Usura
Excesso da cobrança deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002984-73.2019.8.26.0001 -Voto no 13789
7
demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de
descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela
instituição financeira. 2. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS Admissibilidade
Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 Possibilidade de capitalização
de juros em período inferior a um ano Capitalização de juros expressamente
prevista no contrato
Alegação de inconstitucionalidade da MP
2.170-36/2001 afastada Precedente do Órgão Especial deste e. Tribunal de
Justiça. 3. TARIFA DE CADASTRO e IOF - Possibilidade de cobrança -
Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C, do Código de
Processo Civil de 1973: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre
o consumidor e a instituição financeira" Ausência de abusividade no caso
concreto Financiamento do IOF que não encontra óbice no ordenamento. 4.
BANCÁRIO TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
Cobrança regular - Valores não abusivos - Serviços prestados - REsp
1.578.553/SP, repetitivo, representativo da controvérsia. SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006056-53.2019.8.26.0006; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 10/12/2019) (g.n.)
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato. Cédula de Crédito
Bancário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Inadmissibilidade. Juros capitalizados mensalmente e
acima
de
12%.
Possibilidade.
Aplicação
da
MP
2.170-36/2001.
Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF. Comissão de permanência cumulada
com outros encargos. Ausência de comprovação. Majoração da verba
honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de
improcedência mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1015048-56.2018.8.26.0032; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002984-73.2019.8.26.0001 -Voto no 13789
8
Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019) (g.n.)
Com relação às cobranças de seguro e da taxa de
administração, necessário reconhecer que não são abusivas.
A cobrança de seguro de proteção financeira tem sido admitida,
eis que expressamente prevista no contrato, às fls. 49/52 e fls. 64), salientando, ainda, que o
prêmio beneficia o cliente. Não há, ademais, qualquer indício de prova de imposição da
contratação do seguro por parte da instituição financeira.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1639320/SP
julgado em 12/12/2018, sob o rito do art. 1.040, do Código de Processo Civil/15, firmou o
seguinte entendimento: “ (...) 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...)
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. (...)” (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
No caso dos autos, nota-se que o autor concordou com a
contratação do seguro, eis que assinou espontaneamente o aludido contrato e não alegou
qualquer vício de consentimento quanto a isso. Ademais, cabia a ele comprovar que havia,
na época da contratação, proposta de seguro de proteção financeira mais vantajosa de outra
seguradora, o que não ocorreu. Portanto, não há que se falar em venda casada.
Da mesma forma, cabível a cobrança da taxa de
administração, pois livremente ajustada entre as partes (fls. 64) e se destina a cobrir o custo
operacional envolvido na concessão do financiamento.
Nesse sentido:
“Apelação. Revisional de contrato de financiamento de
imóvel. Cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002984-73.2019.8.26.0001 -Voto no 13789
9
da lide. Ausência de fundamentação da r. sentença.
Preliminares rejeitadas. Inadimplemento contratual por
parte do autor. Inconstitucionalidade da Lei 9.154/97.
Descabimento. Devedor devidamente notificado acerca do
débito em atraso e também intimado para a purgação da
mora.
Leilão
não
realizado.
Juros
capitalizados
mensalmente. Admissibilidade. Inaplicabilidade da Súmula
121 do STF. Juros abusivos. Não demonstração. Cobrança
de seguro e taxa de administração. Cabimento. Sentença de
improcedência mantida. Verba honorária majorada em sede
recursal. Recurso desprovido.” (TJSP - Apelação Cível no
1012603-89.2017.8.26.0003 37a Câmara de Direito Privado
Rel. Des. Pedro Kodama - j. 08/10/2019).
Desta feita, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados in
totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do CPC/15, é
caso de majorar os honorários dos patronos do apelado, os quais elevo para 15% do valor
da causa, devidamente corrigido, até a data do efetivo pagamento pela TP do TJSP.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)